Tribunal: TJES
Processo: 5010951-19.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010951-19.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 38.227.295 RITA DO CARMO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: STONE PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por RITA DO CARMO DOS SANTOS e RITA DO CARMO DOS SANTOS 030.832.937 -63 em face de STONE PAGAMENTOS S.A. Aduziu, em síntese, que possuía uma máquina de cartão de crédito junto à STONE PAGAMENTOS S/A, que utilizava em seu estabelecimento, mas que a trocou em novembro/2022 pela da empresa Pagbank. Que sempre que tentava utilizar a nova máquina o saldo da conta era bloqueado, automaticamente. Que tomou conhecimento que se tratavam de bloqueios decorrentes de um suposto empréstimo contratado com STONE PAGAMENTOS S/A, no valor de R$ 5.325,00, com cobranças que atualmente totalizam R$ 19.020,22. Portanto, pretende: (i) liminarmente, a suspensão da cobrança; (ii) a rescisão do contrato e declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes; (iii) a restituição do valor de R$1.609,81 (Mil seiscentos e nove reais e oitenta e um centavos), em dobro; (iv) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 24.430, 19 (Vinte e quatro mil quatrocentos e trinta reais e dezenove centavos).

Em contestação, a requerida apresentou contestação com preliminares de incompetência territorial e em razão da complexidade e no mérito pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Após a instrução processual, a sentença assim restou consignada:

Por tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I - DECLARAR NULO
o contrato de empréstimo supostamente celebrado, bem como a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo a ré cessar as cobranças;

II - CONDENAR
a requerida a restituir à autora a quantia indevidamente cobrada, em dobro, resultando em R$ 3.219,62 (três mil duzentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação; e

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.

Via reflexa declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade do CDC, o exercício regular de direito e a inexistência de danos materiais. Subsidiariamente, requereu a restituição de forma simples.

Contrarrazões não apresentadas pela parte recorrida, apesar de devidamente intimada.

É o relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No mérito, embora não seja o empresário individual tecnicamente o destinatário final do serviço, a sua vulnerabilidade frente a empresa de grande porte atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como propugna a teoria finalista mitigada, respondendo o fornecedor objetivamente pela falha do serviço prestado
.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou suas alegações, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015). Tem-se nos autos que o recorrente não apresentou provas que extinguisse, impedisse ou modificasse o direito do autor.

Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“[...] Observo que a requerente alega desconhecer o contrato de empréstimo supostamente realizado pela requerente enquanto pessoa jurídica.

A ré, por seu turno, sustenta que o contrato fora devidamente firmado, com assinatura eletrônica da parte.

Analisando as provas carreadas aos autos, em especial o suposto contrato firmado (id.27824196), o que verifico é que o e-mail informado no contrato, RITADO197
3
@GMAIL.COM, é diverso daquele informado pela autora em sua inicial, qual seja, RITADO197
2
@GMAIL.COM.

Além disso, a requerida não comprovou que o e-mail constante no contrato era o efetivamente utilizado pela consumidora ao longo do contrato.

Vislumbro ainda que na tela de id. 27824202 anexada pela requerida, onde constam os dados da cliente é possível verificar que o número de telefone constante no cadastro 27 99580364
9,
é diverso do número indicado pela autora na petição inicial, qual seja, 27 99580364
1.

Por fim, percebo que a requerida ainda não comprovou que o IP: 179.146.151.52 utilizado na contratação era utilizado de forma habitual pela parte autora.

Em que pese o e-mail e o número de telefone serem parecidos, percebe-se que em momento algum a requerida comprovou que a requerente utilizou-se dos contatos presentes no contrato e no cadastro quando da utilização do serviço, demonstrando que, provavelmente, ocorreu uma invasão de sua conta e realização do empréstimo por terceiros de forma fraudulenta.

Neste contexto, a requerida ainda não logrou êxito em comprovar a inexistência de invasão da conta da autora, tampouco que tenha tomado as medidas de segurança necessárias para evitar o ocorrido.
”

Ante os fatos colacionados, entendo que a recorrida desconhecia o contrato de empréstimo realizado com a recorrente. Como bem observado, há diferença entre os dados cadastrais e os contratuais. Cabe à recorrente a prova da anuência da recorrida aos termos do contrato, fato este que não se desincumbiu do ônus.

Assim, conforme estabelecido em sentença, tenho que o recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), ou as hipóteses previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC, isto é, inexistência de defeito no serviço prestado ou culpa exclusiva de terceiro.

Desse modo, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços do requerido/recorrente. Ainda, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Por conseguinte, o recorrente deverá restituir em dobro a recorrida, na forma estabelecida em sentença.

Assim, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)